Tribunal: TJDFT
Processo: 0741034-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741034-65.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO APELADO: NÃO HÁ DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JOAQUIM TEIXEIRA FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília (ID 74998890, que inadmitiu a Ação de Justificação e, em consequência, declarou prejudicado o pedido liminar. Interposta Apelação (ID 75202706), o impetrante renova o pedido liminar formulado em sede de ação de justificação criminal, visando, em síntese, a suspensão da expedição de guia definitiva de execução penal, sob o argumento de que há inconsistências probatórias que pretende ver demonstradas na presente justificação, a fim de subsidiar futura revisão criminal. É o breve relatório. Inicialmente, ressalto que a ação de justificação criminal tem caráter meramente probatório e documental, destinada exclusivamente à colheita e formalização de provas que poderão embasar eventual revisão criminal ou procedimento administrativo. Não se trata, portanto, de via adequada para a formulação de pretensões de natureza cautelar que repercutam diretamente sobre os efeitos da condenação penal. Nesse contexto, a jurisprudência é firme em assentar que, na justificação criminal, a atuação jurisdicional restringe-se à colheita da prova requerida, não havendo espaço para medidas de urgência que impliquem suspensão ou modificação da execução penal. Assim, o deferimento de tutela liminar nesse procedimento não encontra amparo legal, cabendo ao interessado valer-se das vias próprias, caso pretenda discutir a execução da pena. No tocante ao pedido de suspensão da expedição de guia definitiva, observa-se que, uma vez operado o trânsito em julgado da condenação, a expedição da guia é providência vinculada e obrigatória, consoante dispõe a Lei de Execução Penal. Não há previsão normativa que autorize, em sede de justificação criminal, a sustação de tal ato. Permitir a suspensão significaria atribuir efeito suspensivo à justificação, o que contraria a sua natureza eminentemente instrutória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR